Tribunal: STF
Processo: ARE 1331757
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. BOIA-FRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Comprovado o labor rural em regime de economia familiar, mediante a produção de início de prova material, corroborada por prova testemunhal idônea, o segurado faz jus ao cômputo do respectivo tempo de serviço. 
    2. Tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado que, mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo computado na via administrativa, possuir tempo suficiente e implementar os demais requisitos para a concessão do benefício. 
    3. Verba honorária majorada em razão do comando inserto no § 11 do art. 85 do CPC/2015.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Alega o recorrente contrariedade aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 7º, inciso XXXIII; 194, parágrafo único, e 195, inciso I, da Constituição Federal. 
    Requer o provimento do recurso “para julgar improcedente o pedido da inicial no que tange ao computo do tempo de serviço prestado antes dos 16 anos de idade, ou alternativamente julgar parcialmente procedente, para admitir cômputo de tempo de contribuição previdenciário somente a partir dos 12 anos de idade.”
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que o o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    “EXAME DO TEMPO RURAL NO CASO CONCRETO 
    Adoto, no ponto, os próprios fundamentos da sentença como razões de decidir, in verbis:
    (...)
    Descrito o conjunto probatório, passo a analisar se permite o reconhecimento do período requerido (agosto/1972 a junho/1991) à luz da legislação previdenciária. 
    A prova testemunhal produzida é vigorosa, percebe-se que as testemunhas confirmam a versão da parte autora, afirmando que autor exercia o labor rural diariamente desde muito novo em regime de economia familiar. 
    Os períodos em que o autor alega ter exercido atividade rural em economia familiar, são confirmados pela prova testemunhal, mesmo que não constituídos com exatidão, o que se diz normal visto a quantia de anos passados. 
    Quanto aos documentos apresentados, existe início de prova material a embasar o reconhecimento do labor rural do período controvertido. 
    (...)
    A exigência de início de prova material, nos casos como o dos autos, deve ser analisada com seu devido temperamento, em razão da informalidade das relações de trabalho no campo e a natural dificuldade da produção de tal prova em juízo pelos interessados, sob pena de se inviabilizar o acesso ao benefício. 
    A LBPS exige início de prova material para fins de comprovação do exercício do labor rurícola, não sendo admitida, a prova exclusivamente testemunhal. Entretanto, tal limitação não pode ser extensiva ao segurado que apresente documentos que, embora não correspondam exatamente ao intervalo necessário a ser comprovado, constituam um indício razoável de que a atividade agrícola vinha sendo desenvolvida, tendo a prova testemunhal a finalidade de, nesse caso, vincular o início de prova material ao período cuja demonstração da atividade rural é necessária. 
    (...)
    Além disso, é certo que os documentos trazidos pela parte autora aos autos, ainda que não abarquem todo o período que se pretende fazer prova, foram corroborados pela prova oral produzida. 
    Em relação ao período não averbado pelo INSS, há provas suficientes para o reconhecimento do efetivo exercício de atividade rural pela parte autora, existindo início de prova material e robusta prova testemunhal. 
    Logo, reconheço o efetivo exercício de atividade rural pela parte autora, no regime de economia familiar, no período de 08/1972 a 06/1991, totalizando 18 aos e 10 meses, que deverão ser averbados pelo INSS como tempo de serviço independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 55, § 2º da Lei de Benefícios. 
    Relativamente à idade mínima, a partir da qual pode ser considerado o serviço rural para fins previdenciários, importa salientar que a proibição do trabalho infantil, contida na norma constitucional, objetiva proteger o menor e não prejudicá-lo. Portanto, se houve de fato o trabalho na infância, não há como sonegar ao menor a proteção previdenciária. Invocar a norma protetiva com o fim de prejudicar quem ela visa proteger é atentar contra a finalidade que inspirou a sua criação, deturpando-lhe o sentido fundamental.
    (...)
    Portanto, o tempo de serviço rural prestado antes dos doze anos de idade, se devidamente comprovado nos autos, deve ser computado para fins de concessão de benefício previdenciário.]
    (...)
    Diante do exposto, julgo comprovado o exercício da atividade rural no período de 08/1972 a 06/1991, merecendo confirmação a sentença no ponto.”
    A orientação adotada pelo Tribunal de origem está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos.
    Com efeito, ainda que a Constituição proíba o trabalho infantil, uma vez ocorrido, deve ser considerado para efeito dos benefícios que lhe são inerentes. Nesse sentido, anote-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. GENITORA INDÍGENA COM IDADE INFERIOR A 16 ANOS. ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.061.044-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, XXXIII, da Constituição “não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos” (RE 537.040, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 600.616/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).
    “Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº. 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.04.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (AI nº 529.694/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/3/05).
    No mesmo sentido, as seguintes recentes decisões monocráticas: ARE n° 1.328.875/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 18/6/21; RE n° 1.146.902/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 27/9/18; RE n° 1.140.879/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJ de 22/6/18; RE n° 953.372/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 21/9/17; RE n° 920.290/RS, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJ de 13/12/16; e RE n° 920.686/RS, de minha relatoria, DJe de 9/11/15. 
    Dessa forma, a idade do autor não pode ser o único impedimento para o reconhecimento da condição de segurado, já que comprovado o desempenho de atividade rural para fins da aposentadoria por tempo de contribuição. 
    Ademais, para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO RURAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 946.856/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/4/16).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria integral. Trabalhador rural. Requisitos para concessão do benefício não demonstrados na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 648.437/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/12/13).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente